Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo juízo de origem que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora analise o requerimento administrativo de aposentadoria voluntária, postulado pelo impetrante, ora apelado, de forma célere e legal, no prazo de 30 (trinta) dias.
2. O direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais, devendo ser observados pelo Estado. Portanto, a inércia da Administração Pública, ao não analisar o processo administrativo paralisado por longo período, soa injustificada.
3. No caso dos autos, verifica-se que o impetrante, ora apelado, deu entrada no procedimento administrativo para concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, referente à matrícula no 157303-9, mediante requerimento administrativo no 61204208, em 05/05/2021 (Id 100206037). Mas, até o presente momento, não teve o pleito analisado.
4. Desta forma, é injustificável a demora na análise do pleito formulado pelo servidor, pois a Administração deve apresentar uma resposta em tempo razoável, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade, legalidade, eficiência e moralidade públicas, consoante preceitua o art. 37 da Constituição Federal. Precedentes declinados no voto.
5. Remessa necessária não provida; recurso conhecido e não provido.